Tribunal: TJSP
Processo: 2286192-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de inscrição indevida de dívida no SERASA. Agravante que contratou viagem que não pode ser realizada em razão do fechamento das fronteiras decorrente da situação da pandemia no mundo. Pedido de cancelamento do contrato negado pela agravante. Tese do cancelamento do contrato se faz verossímil diante da evidente impossibilidade da viagem. Situação fática que retrata

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de inscrição indevida de dívida no SERASA. Agravante que contratou viagem que não pode ser realizada em razão do fechamento das fronteiras decorrente da situação da pandemia no mundo. Pedido de cancelamento do contrato negado pela agravante. Tese do cancelamento do contrato se faz verossímil diante da evidente impossibilidade da viagem. Situação fática que retrata hipótese de concessão da tutela de urgência pleiteada, para que se exclua a dívida discutida nos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.